Tribunal: TJMT
Processo: 1022928-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022928-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), BETINA ISABELLA DE FRANCO - CPF: 615.978.561-34 (AGRAVANTE), JOSE MALAQUIAS MENDES FILHO - CPF: 002.823.388-37 (AGRAVADO), SANDRA MARA DA SILVA - CPF: 640.568.996-49 (AGRAVADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PENSÃO MILITAR. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. A agravante alegou nulidade do cumprimento de sentença por ausência de intimação válida e a impenhorabilidade da pensão militar que recebe, por ser verba alimentar e única fonte de renda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal da parte revel compromete a validade do cumprimento de sentença; e (ii) saber se é válida a constrição judicial sobre valores oriundos de pensão militar percebida como única fonte de subsistência.

III. Razões de decidir

3. Considerando-se que a agravante foi revel, e não atualizou seu endereço nos autos, presume-se válida a intimação para cumprimento de sentença.

4. A visualização de mensagem enviada por oficial de justiça reforça a ciência inequívoca da executada sobre o processo, inexistindo nulidade.

5. A verba constrita decorre de proventos de pensão militar de natureza alimentar, conforme extrato bancário e comprovantes oficiais.

6. A penhora parcial compromete o mínimo existencial da agravante, que está em tratamento médico, é desempregada e sem outra fonte de renda, tornando a constrição incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana.

7. Inexistem elementos que caracterizem má-fé processual dos agravados, não se verificando distorção dolosa dos fatos.

8. Honorários advocatícios fixados por equidade, considerando o baixo valor desbloqueado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a intimação para cumprimento de sentença realizada em endereço não atualizado por parte revel, conforme art. 513, § 3º, do CPC.

2. É impenhorável a pensão de natureza alimentar recebida como única fonte de subsistência, ainda que em cumprimento de título judicial.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BETINA ISABELLA DE FRANCO
contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença originados na Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis n. 1008227-50.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ajuizada por
José Malaquias Mendes Filho e

outros
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Sustenta a agravante ser divorciada, desempregada, em tratamento de depressão, e sobreviver exclusivamente de uma pensão militar de valor aproximado de R$ 1.500,00, já gravada com desconto de 20% em razão de outro cumprimento de sentença (autos n. 0007744-81.2016.8.11.0041, da 3ª Vara Cível de Cuiabá), o que, segundo afirma, compromete de forma severa sua subsistência.

Alega que, após bloqueio de valores, apresentou exceção de pré-executividade. Em resposta, os agravados sustentaram que a agravante seria proprietária de dois imóveis; entretanto, defende que o primeiro imóvel corresponde ao local onde reside (sobre o qual não detém propriedade) e o segundo corresponde ao imóvel objeto da controvérsia, pertencente aos próprios agravados.

Pontua que o cerne do recurso reside em duas teses centrais: (i) a nulidade da execução por ausência de citação ou intimação válida para cumprimento de sentença e (ii) a proteção ao mínimo existencial, dado que os valores constritos derivariam de verba alimentar impenhorável, essenciais à sua sobrevivência.

Assevera inexistir qualquer patrimônio que possa ser excutido e que depende exclusivamente da pensão militar. Defende a nulidade absoluta da execução, ao argumento de que não foi regularmente intimada para o cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 513, § 2º, do Código de Processo Civil, que exige intimação pessoal por carta com aviso de recebimento. Alega que não foi cientificada da existência do débito, tampouco lhe foi oportunizado o pagamento voluntário para evitar as penalidades do art. 523 do CPC.

Requer, assim, a nulidade dos atos executórios e, sucessivamente, a exclusão da constrição sobre a pensão militar, com devolução dos valores bloqueados.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e determinar o levantamento imediato das constrições incidentes sobre a pensão, restituindo-se os valores eventualmente bloqueados.

No mérito, seja dado total provimento ao presente recurso para o fim de reformar integralmente a decisão agravada, para: c.1) Acolher a Exceção de Pré-Executividade, declarando a nulidade absoluta do Cumprimento de Sentença desde o seu início, por ausência de citação válida; c.2) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de V. Exas., que se reconheça a impenhorabilidade absoluta da pensão militar percebida pela Agravante, com a desconstituição definitiva da penhora; ainda, a “condenação dos Agravados por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, por terem alterado a verdade dos fatos e induzido o juízo a erro, no percentual de 10% sobre o valor da causa; e) A condenação dos Agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, no percentual de 20% sobre o valor da causa.”.

Em sede de liminar, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo, exclusivamente para obstar, por ora, o levantamento ou destinação dos valores bloqueados, até ulterior deliberação e oportunizar os esclarecimentos da agravante quanto aos demais valores contidos na conta.

Sobreveio a manifestação da agravante, com a juntada de documentos (id. 299834352).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Betina Isabella de Franco, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença originado de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, ajuizada por José Malaquias Mendes Filho e Sandra Mara da Silva.

A agravante sustenta duas teses centrais: (i) a nulidade do cumprimento de sentença por ausência de intimação válida, nos termos do art. 513, §2º, II, do Código de Processo Civil; e (ii) a impenhorabilidade da pensão militar que recebe, por se tratar de verba de natureza alimentar e única fonte de subsistência.

Passo à análise.

Compulsando detidamente os autos originários, verifica-se que a agravante foi pessoalmente citada na fase de conhecimento (ID 115346253), e deixou de apresentar contestação, tendo sido declarada revel (ID 129327134).

Posteriormente, foi proferida sentença de procedência, transitada em julgado, ensejando a instauração da fase de cumprimento de sentença.

No que se refere à alegada nulidade, por ausência de intimação pessoal da devedora para cumprimento de sentença, o juízo de origem fundamentou a regularidade do procedimento com base no art. 513, §3º, do CPC, uma vez que a executada não foi localizada nos endereços constantes dos autos, sendo que, inclusive, houve envio de mensagem eletrônica por meio de aplicativo de comunicação, visualizada e não respondida pela devedora (ID 177249026).

Conforme estabelece o art. 513, §3º, do CPC:

“Na hipótese do § 2º, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.”

De fato, não se ignora que o §2º do mesmo artigo, em seu inciso II, exige que, sendo o devedor revel e sem advogado nos autos, a intimação para cumprimento de sentença ocorra por carta com aviso de recebimento. No entanto, o §3º introduz exceção objetiva à formalidade do §2º, estabelecendo presunção de validade da intimação nos casos em que o devedor altere o endereço sem prévia comunicação ao juízo.

No caso, as diligências infrutíferas realizadas pelos oficiais de justiça, somadas à ausência de qualquer atualização de endereço pela executada — ainda que revel —, autorizam a aplicação da norma do §3º do art. 513 c/c art. 274, parágrafo único, do CPC, de modo a presumir-se válida a tentativa de intimação realizada no endereço constante dos autos.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência no sentido de que o dever de colaboração processual, que impõe à parte o ônus de manter seus dados atualizados, incide inclusive sobre os litigantes reveles. A revelia não afasta a responsabilidade mínima de cooperação com o Poder Judiciário, especialmente no tocante à regularidade dos atos processuais que demandam ciência pessoal do devedor.

Além disso, não se pode ignorar que a agravante se manteve inerte mesmo após visualização da mensagem enviada pelo oficial de justiça, conforme certidão idônea juntada aos autos. Tal elemento, embora não substitua a intimação formal, reforça o entendimento de que a agravante tinha ciência dos atos processuais, ainda que tenha optado por não adotar nenhuma providência à época.

Portanto, ausente demonstração de vício, e havendo base legal para presumir válida a tentativa de intimação, não há que se falar em nulidade.

Nesse exato sentido:

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, E 513, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJDFT, Acórdão 1679651, 07335942620228070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, julgado em 22/03/2023, DJE 10/04/2023)

No que se refere à origem dos valores bloqueados, é incontroverso nos autos que a agravante aufere proventos de pensão militar, conforme demonstra o extrato bancário juntado, no qual consta expressamente o lançamento:
"Recebimento de Proventos COMANDO DO EXÉRCITO – CENTRO DE PAGAM"
. Tal condição, ademais, é corroborada por documento oficial expedido pelo Exército Brasileiro, constante dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0007744-81.2016.8.11.0041 (ID 197375274), no qual também tramita penhora incidente sobre a mesma verba.

Em que pese a regra legal insculpida no art. 833, IV, do CPC, que confere impenhorabilidade absoluta às pensões, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em caráter excepcional, a relativização da proteção legal, desde que preservado o mínimo existencial, nos termos da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PENHORA INCIDENTE SOBRE PENSÃO POR MORTE. DESBLOQUEIO DETERMINADO PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Como cediço, "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/12/2023). A propósito:

EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.318.451/RN, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/11/2023.

2. Caso concreto em que a Corte estadual firmou a compreensão de que "é indubitável que a pensão percebida pelas agravantes tem natureza eminentemente alimentar, o que determina a inviabilidade de apreendê-la judicialmente para liquidar a dívida exequenda" (fl. 337), eis que, na hipótese vertente, "a constrição de trinta por cento (30%) do beneficio previdenciário por certo comprometerá a subsistência das ora agravantes" (fl. 338).

3. Rever a premissa contida no acórdão recorrido de que a realização da penhora, tal como pretendida pela parte agravante, teria o condão de comprometer a subsistência das agravadas, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.098.999/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Contudo, no caso concreto, a aplicação dessa mitigação mostra-se inviável.

O Comprovante de Rendimentos do Exército demonstra que a agravante recebe proventos líquidos da ordem de apenas R$ 1.415,34, quantia que, por si só, revela-se insuficiente para assegurar uma subsistência minimamente digna, sobretudo diante das condições pessoais e sociais da executada, que declarou ser desempregada, divorciada e em tratamento de saúde por quadro depressivo.

Mais do que isso, conforme esclarecido na petição de ID 299834352, os demais valores identificados na movimentação bancária não constituem renda adicional, mas provenientes de operações de crédito, refinanciamentos e movimentações voltadas à reorganização de seu orçamento básico, com o claro intuito de evitar sua completa insolvência.

Tais elementos, portanto, não afastam o caráter alimentar e exclusivo da verba constrita, tampouco indicam que a agravante possua outras fontes estáveis de renda que permitiriam flexibilizar a regra da impenhorabilidade.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que, na ausência de qualquer margem econômica, a incidência da penhora — ainda que parcial — sobre verba de natureza alimentar importa em verdadeira supressão do mínimo existencial, contrariando frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana.

Neste ponto, destaca-se o seguinte precedente, em que o STJ manteve o desbloqueio de pensão por considerar que “a constrição de 30% do benefício previdenciário por certo comprometeria a subsistência das agravantes” (AgInt no REsp 2.098.999/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/06/2024, DJe 06/06/2024).

Aplicando-se esse entendimento ao presente caso, resta evidente que qualquer penhora incidente sobre os proventos da agravante comprometeria sua sobrevivência, razão pela qual a constrição mostra-se absolutamente indevida.

A penhora sobre verba dessa natureza — de origem comprovadamente alimentar, montante reduzido, e sem margem de recomposição — revela-se incompatível com os valores constitucionais fundamentais, razão pela qual deve ser desconstituída.

Seguindo, no que toca ao pedido de condenação dos agravados por litigância de má-fé, não merece prosperar.

A agravante sustenta que os exequentes/agravados teriam agido de forma desleal ao alegar, em sede de impugnação à exceção de pré-executividade, que ela seria proprietária de dois imóveis, com o intuito de induzir o juízo a erro quanto à existência de patrimônio penhorável.

Contudo, ao examinar os esclarecimentos prestados pelos agravados, verifica-se que houve efetiva tentativa de individualização dos bens e identificação da situação patrimonial da executada, com base em registros e diligências documentais disponíveis, não se constatando, em momento algum, intenção deliberada de distorcer os fatos ou de alterar a verdade processual.

Deve-se lembrar que a caracterização da má-fé processual exige conduta dolosa, conforme previsão expressa no art. 80 do CPC, cuja aplicação pressupõe a demonstração inequívoca de que a parte litigou de forma temerária, com deslealdade ou intuito de obstruir a atuação regular da jurisdição. Não é o que se verifica no caso em análise.

Os agravados apresentaram versão dos fatos lastreada em sua interpretação dos elementos constantes dos autos, ainda que essa interpretação tenha se mostrado incompleta ou imprecisa. Todavia, a simples improcedência ou fragilidade de uma tese processual não configura, por si só, litigância de má-fé, sobretudo quando não demonstrado o dolo processual ou a intenção de obter vantagem indevida.

Nesse contexto, entende-se que a atuação processual dos agravados não extrapolou os limites da boa-fé objetiva e do exercício regular do direito de defesa, motivo pelo qual o pedido de aplicação de penalidade prevista no art. 81 do CPC deve ser indeferido.

Por fim, tendo em vista o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, são devidos honorários advocatícios. Fixo a verba honorária por equidade, tendo em vista o baixo valor do proveito econômico obtido (valor desbloqueado), em R$ 1.000 (mil reais) a serem pagos pelos agravados ao patrono da agravante, ressalvado, se for o caso, eventual justiça gratuita deferida.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

1.

Rejeito a alegação de nulidade do cumprimento de sentença
, reconhecendo a validade da intimação realizada nos moldes do art. 513, § 3º, c/c art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

2.

Dou parcial provimento à exceção de pré-executividade
para reconhecer a
impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD
, por se tratarem de verba de natureza alimentar, imprescindível à subsistência da executada,
determinando o imediato desbloqueio e a restituição integral dos valores indevidamente constritos
;

3.

Rejeito o pedido de condenação dos agravados por litigância de má-fé
, por ausência de demonstração de dolo processual ou conduta abusiva;

4.

Por fim, tendo em vista o
acolhimento parcial da exceção de pré-executividade
, fixo
honorários advocatícios em favor do patrono da agravante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por equidade
, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista o
modesto valor do proveito econômico obtido (valores desbloqueados)
,
ressalvada, se for o caso, eventual concessão de justiça gratuita aos agravados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025